Tribunal: TJMT
Processo: 1000420-78.2022.8.11.0084
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000420-78.2022.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[R. W. P. D. S. - CPF: 073.859.011-82 (APELADO), ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (ADVOGADO), A. A. P. D. S. - CPF: 073.859.091-67 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (APELANTE), MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (ADVOGADO), LUCIANO ANDRE FRIZAO - CPF: 264.478.118-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE SOUZA PIRES - CPF: 039.346.891-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE EM ACIDENTE RODOVIÁRIO. EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. PENSÃO MENSAL. OBRIGAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Concessionária Três Irmãos Engenharia Ltda. contra sentença que a condenou ao pagamento de pensão mensal a menores em virtude do falecimento de seu genitor em acidente rodoviário ocorrido em trecho em obras sob sua responsabilidade.

A sentença determinou o pagamento da pensão desde a data do evento danoso (25/09/2018) até que os beneficiários completem 25 anos de idade ou venham a falecer, além da constituição de capital para garantir a obrigação.

Determinou-se, ainda, a responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso, em caso de inadimplência da empresa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal;

(ii) se a empresa recorrente possui legitimidade passiva para responder pela indenização;

(iii) se há comprovação do nexo causal entre sua atuação e o evento danoso;

(iv) se a pensão fixada está em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa, pois o juízo de origem fundamentou a desnecessidade de dilação probatória, considerando que as provas documentais anexadas aos autos eram suficientes para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A empresa recorrente, ainda que não detentora de concessão rodoviária, era responsável pela execução da obra viária e, por consequência, pela segurança da via, sujeitando-se à responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988 e dos arts. 80 e 88 do CTB.

A ausência de sinalização ostensiva no trecho em obras restou demonstrada nos autos por meio de laudos técnicos e registros fotográficos, configurando omissão relevante e determinante para a ocorrência do acidente.

Não há prova nos autos de que a vítima tenha concorrido para o evento danoso, razão pela qual não se sustenta a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

A pensão fixada está em conformidade com a jurisprudência do STJ, especialmente no que tange à base de cálculo, quando ausente comprovação de renda da vítima, e à necessidade de constituição de capital para assegurar a obrigação, conforme a Súmula 313 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A empresa contratada para a execução de obras viárias possui responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros, quando evidenciada falha na sinalização adequada da via em intervenção.

A ausência de sinalização ostensiva em trecho em obras configura omissão relevante apta a ensejar a obrigação de indenizar.

A pensão mensal fixada em valor equivalente ao salário mínimo, com constituição de capital para sua garantia, está em consonância com a jurisprudência do STJ”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Concessionária Três Irmãos Engenharia Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que, nos autos da ação de responsabilidade civil c/c danos materiais na forma de pensão, ajuizada por R.W.P.D.S. e A.A.P.D.S., julgou procedente o pedido inicial.

Na decisão recorrida, a concessionária foi condenada ao pagamento de pensão alimentícia mensal, no valor equivalente a um salário mínimo, em favor dos autores, desde a data do evento danoso (25/09/2018) até que completem 25 anos de idade ou venham a falecer.

Determinou-se, ainda, a constituição de capital ou a prestação de caução fidejussória para assegurar o cumprimento da obrigação, nos termos da Súmula 313 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ademais, a sentença estabeleceu que, caso a empresa não satisfaça a obrigação, o Estado de Mato Grosso responderá subsidiariamente pelos danos causados aos autores.

Inconformada, a apelante, em suas razões recursais, alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando que o magistrado de primeiro grau suprimiu a fase instrutória, obstando a produção de prova testemunhal essencial para a elucidação das circunstâncias que envolvem o acidente.

Argumenta que a oitiva de testemunhas, especialmente aquelas que laboravam no local dos fatos à época do sinistro, seria imprescindível para comprovar que a sinalização viária encontrava-se adequadamente disposta e em conformidade com a legislação vigente.

Assevera, ainda, que a impossibilidade de produzir essa prova comprometeu seu direito ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual requer a nulidade da sentença e o retorno dos autos à fase instrutória.

No mérito, sustenta sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não ostenta a condição de concessionária de serviço público, mas sim de empresa contratada pelo Estado de Mato Grosso para a execução de obras na rodovia, não podendo, portanto, ser responsabilizada pelos danos imputados sob a ótica da responsabilidade objetiva.

Alega que a fiscalização e a manutenção da via são atribuições exclusivas do ente estadual, ao qual competiria zelar pela regularidade da sinalização no trecho onde ocorreu o acidente.

Ademais, sustenta a ausência de culpa de sua parte, alegando que não há nexo de causalidade entre sua conduta e o acidente que resultou na morte do genitor dos apelados.

Assevera que o evento danoso decorreu de fatores alheios à sua atuação, reforçando que a rodovia encontrava-se devidamente sinalizada.

Argumenta, ainda, que a própria vítima, ao conduzir o veículo, deixou de observar as normas de trânsito vigentes, circunstância que caracterizaria culpa exclusiva do motorista, apta a romper o nexo causal e afastar o dever de indenizar.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da culpa concorrente da vítima, sob o argumento de que sua conduta teria contribuído para o agravamento do sinistro, o que ensejaria a mitigação do quantum indenizatório fixado na sentença.

Os apelados, em suas contrarrazões, rebatem os argumentos recursais e pugnam pela manutenção integral da sentença recorrida.

Defendem que o julgamento antecipado da lide encontra respaldo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto as provas constantes dos autos seriam suficientes para a formação do convencimento judicial, dispensando a necessidade de dilação probatória.

No tocante à responsabilidade da apelante, sustentam a aplicação da responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bem como dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a empresa, ao realizar obras na rodovia, assumiu o dever de garantir a segurança dos usuários da via.

Alegam que o acidente decorreu exclusivamente da ausência de sinalização adequada no local da obra, sendo esta a causa determinante do óbito da vítima, o que impõe o dever de reparação.

Asseveram, ainda, que a dependência econômica dos apelados em relação ao seu genitor é incontroversa, razão pela qual a fixação da pensão alimentícia encontra respaldo na Súmula 313 do STJ.

Por fim, argumentam que a sentença recorrida está em estrita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante, razão pela qual requerem o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a condenação imposta pelo juízo a quo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo afastamento das preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre observar que o recurso de apelação interposto pela parte recorrente preenche os pressupostos de admissibilidade, tanto sob o aspecto extrínseco quanto intrínseco.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Três Irmãos Engenharia LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, nos autos da ação de responsabilidade civil cumulada com pedido de indenização por danos materiais, na forma de pensão, ajuizada por Rainner Wender Pires de Sousa e Antônio Augusto Pires de Souza, representados por sua genitora, Josiane Souza Pires.

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão autoral, condenando a empresa apelante ao pagamento de pensão mensal equivalente a um salário mínimo aos autores, desde a data do evento danoso (25/09/2018) até que completem 25 anos de idade, ou até o falecimento de ambos, caso este ocorra antes.

Determinou, ainda, a constituição de capital para garantir o cumprimento da obrigação, nos termos da Súmula 313 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), além da responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso, para a hipótese de inadimplemento da empresa ré.

A recorrente sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal para demonstrar a regularidade da sinalização no local da obra.

Argumenta, ainda, que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que não detém a concessão da rodovia, atuando apenas como empresa contratada para a execução da obra.

Alega, também, que a sentença desconsiderou a culpa exclusiva da vítima, que teria trafegado de forma imprudente, afastando, assim, o nexo de causalidade.

Por fim, defende que o quantum da pensão fixada se revela excessivo, motivo pelo qual pleiteia sua redução.

Os apelados, em suas contrarrazões, impugnam os argumentos da recorrente e pugnam pela manutenção integral da sentença.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, a preliminar não merece acolhimento.

O magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a desnecessidade de instrução probatória, considerando que a matéria posta nos autos era eminentemente de direito e que os documentos anexados ao processo eram suficientes para a formação de seu convencimento.

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é plenamente possível o julgamento antecipado da lide quando as provas constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia, dispensando-se a produção de outras provas.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que somente se configura cerceamento de defesa quando demonstrada a imprescindibilidade da prova indeferida, o que não restou evidenciado no caso em apreço.

As fotografias, vídeos e laudos periciais constantes dos autos demonstram, de forma clara e objetiva, a ausência de sinalização adequada no trecho em obras, afastando a necessidade de prova testemunhal.

Assim, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, razão pela qual rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, o argumento da recorrente também não encontra respaldo jurídico.

A responsabilidade da empresa apelante decorre do fato de que executava serviço público por delegação estatal, de modo que deve responder pelos danos causados a terceiros no exercício dessa atividade.

Nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem aos usuários e a terceiros.

Ademais, o Código de Trânsito Brasileiro (artigos 80 e 88) impõe às empresas responsáveis pela execução de obras em vias públicas o dever de prover sinalização ostensiva e eficiente, garantindo a segurança viária.

No caso concreto, restou amplamente demonstrado que a empresa recorrente não adotou as medidas de segurança adequadas para alertar os condutores quanto às alterações na pista, deixando de sinalizar corretamente o trecho onde realizava a intervenção.

Dessa forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada.

No mérito, a tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta.

O conjunto probatório demonstra que a concessionária não providenciou a devida sinalização no local da obra, em flagrante violação aos artigos 80 e 88 do Código de Trânsito Brasileiro.

Os documentos anexados ao processo evidenciam que o acidente ocorreu em período noturno, agravando a falta de visibilidade.

Não havia sinalização suficiente para advertir os condutores quanto à presença do obstáculo na via, e o impacto foi causado pela colisão do caminhão da vítima com um banco de terra obstruindo a pista, impossibilitando qualquer manobra evasiva segura.

Nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, a responsabilidade da concessionária é objetiva, sendo irrelevante a demonstração de culpa para sua condenação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVIL. ACIDENTE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - O cerne da controvérsia reside em analisar quem deu causa ao acidente de trânsito ocorrido em 01.02.2018, no Conjunto 15, Vila Madureira, do Setor Habitacional Sol Nascente, tendo em vista os fatos e as provas apresentados pelas partes no decorrer da instrução do processo, bem como os dispositivos da legislação que rege a matéria (CTB); e a consequente necessidade de indenizar eventuais danos (morais e materiais) praticados pelo funcionário da empresa Ré;

2 - Para aferir o dever de indenizar da concessionária de serviço público, basta a comprovação da conduta lesiva, a ocorrência do dano e o nexo de causalidade, sem perquirir, efetivamente, a existência de dolo ou culpa na conduta do agente. Trata-se da chamada Teoria da Responsabilidade Objetiva do Estado, que pode ser afastada, apenas e tão somente, nas seguintes situações: força maior, culpa exclusiva da vítima e culpa de terceiros.

3 - No caso em análise, o condutor do carro de passeio, autor da demanda, transitava em uma via perpendicular (secundária) do Sol Nascente e pretendia adentrar na via principal. No entanto, quando movimentou o veículo, colidiu com ônibus da empresa AUTO VIAÇÃO MARECHAL, que teria invadido a contramão para ultrapassar um obstáculo parado no meio da pista de rolamento.

4 - Pelas fotos constantes dos autos, verifica-se que o motorista do coletivo já estava totalmente dentro da pista da contramão, tendo, inclusive, avançado parcialmente a posição do carro de passeio, de modo que a colisão teria atingido, especificamente, a parte traseira do veículo de passageiros.

5 - Nesse contexto, entende-se que o condutor que estava no cruzamento deveria ter se certificado, mais atentamente, das condições de ingresso na via principal, observando o fluxo dos veículos não apenas no sentido da faixa que pretendia seguir, mas, também, do sentido oposto de circulação, já que diante de uma pista de mão dupla.

6 - Ademais, levando em consideração que existia justo motivo para que o motorista do coletivo invadisse a pista da contramão, bem como o fato dele ter preferência de passagem, entende-se que a culpa pelo acidente decorreu, exclusivamente, da conduta do autor, que deixou de tomar as precauções devidas, no momento da realização da manobra.

7 - Recurso conhecido. NEGADO provimento.

(Acórdão 1308311, 07047059220188070003, Relator(a): GILBERTO PEREIRA

DE OLIVEIRA,

3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Não há, nos autos, qualquer elemento de prova robusto apto a demonstrar que a vítima tenha concorrido para o evento danoso, razão pela qual não há que se falar em culpa exclusiva da vítima.

Assim, mantenho a condenação da apelante, afastando a tese de excludente de responsabilidade.

No que tange ao pedido de redução da indenização, tampouco merece acolhida a insurgência recursal.

O critério adotado pelo juízo de origem está em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Nos casos em que não há comprovação de renda da vítima falecida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a pensão deve ser fixada com base no salário mínimo.

Além disso, a sentença determinou a constituição de capital para garantir o pagamento da pensão, nos moldes da Súmula 313 do STJ, o que assegura a solvência da obrigação sem onerar excessivamente a empresa.

Dessa forma, rejeito o pedido de redução da indenização.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025